Tribunal: STF
Processo: ARE 1379008
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. BENEFÍCIO FISCAL. REVOGAÇÃO. NECESSIDADE DO REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS: DECRETOS 45.490/2000 E 64.213/2019 DO ESTADO DE SÃO PAULO, LEI COMPLEMENTAR 24/1975 E CONVÊNIOS ICMS 100/97, 74/2007, 37/2017 E 28/2019. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.